Tribunal: CARF
Processo: 10680.017012/2005-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.017012/2005-38
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-001.997 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ROTAS DE VIAÇÃO DO TRIÂNGULO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que as DCTFs sejam juntadas aos autos, de forma a permitir a
confirmação sobre o alegado pela DRJ/JFA sobre a configuração ou não da denúncia espontânea.
Após seja propiciado prazo não inferior a 30 dias para manifestação das partes e ao final seja
encaminhado o processo ao CARF para prosseguir com o julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Luís Felipe de Barros Reche (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).

Relatório
Por sintetizar os fatos dos autos de forma clara, adoto parcialmente o relatório da
DRJ/JFA:
“O interessado apresentou Pedido de Restituição relativo à multa de mora em função
do pagamento em atraso de contribuições (fl.0l a 05);
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.017012/2005-38
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-001.997 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.017012/2005-38

Foi transmitida a PERDCOMP de fls. 29 a 32, visando compensar os débitos nela
declarados, com o crédito supracitado. Essa declaração foi selecionada para
tratamento manual por meio do presente processo;
A DRF- Uberlândia/MG emitiu Despacho Decisório n. 137/2007, no qual não
homologa a compensação pleiteada, sob o argumento de extinção do direito de pleitear
restituição e legalidade da cobrança de multa moratória (fls. 34 a 37);
A empresa apresenta Manifestação de lnconformidade (fls. 42 a 62), na qual alega que:
a) A LC ll8/2005 não pode ser aplicada em fatos pretéritos por falta de previsão legal e
também devido a declaração de inconstitucionalidade da Lei pelo STJ, quando da
apreciação do EREsp 327.043/DF;
b) Utilízou a denúncia espontânea prevista no artigo 138 do CTN;
É o breve relatório.”
Em 03/09/2008 a DRJ/JFA prolatou acórdão julgando improcedente a
manifestação de inconformidade da empresa, nos termos da ementa abaixo colacionada:

Assunto: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998, 1999, 2003, 2005
RESTITUIÇÃO
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo ,de 5 (cinco)
anos, contados da data da extinção do crédito tributário.
ACRÉSCIMOS LEGAIS
Débito cujo pagamento é efetuado com atraso deve ser feito acrescido de multa e
encargos legais.
Solicitação lndeferida

Irresignada, a contribuinte apresentou recurso voluntário repisando os termos da
manifestação de inconformidade, defendendo, em síntese: (i) a inexistência de prescrição do seu
direito em razão do prazo de contagem ser decenal já que a multa moratória recolhida
indevidamente ocorreu entre 14/07/1998 a 22/02/2005; (ii) que a multa moratória não é devida
nos casos de denúncia espontânea realizados sob o amparo do art. 138 do CTN; e (iii) o valor
pago a maior deve ser corrigido pela taxa SELIC.
O processo foi então encaminhado ao CARF e a mim distribuído para análise e
voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O presente recurso voluntário é tempestivo e reúne todos os requisitos legais,
motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
Tal qual descrito no relatório, a presente controvérsia diz respeito a pedido de
restituição de multa de mora paga juntamente com denúncia espontânea, o qual foi indeferido
pela fiscalização e pela DRJ/JFA sob o fundamento de que houve prescrição pelo decurso do
prazo de 5 anos. Adicionalmente, a DRJ/JFA, apenas para fins especulativos, adentrou no mérito
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-001.997 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.017012/2005-38

da manifestação de inconformidade para negar provimento também por entender que a multa
moratória seria devida em casos de denúncia espontânea por não ter caráter punitivo e, por fim,
que teria havido confissão da dívida em DCTF, nos seguintes termos:
“Portanto, segundo a SRF, a multa moratória destina-se a compensar o sujeito
ativo pelo atraso no pagamento do que lhe era devido e não tem sua aplicação excluída pela
denúncia espontânea, sendo exigida sempre que o pagamento do tributo é efetuado
espontaneamente, mas fora do prazo previsto na legislação específica.
Consoante entendimento da Administração Tributária, o artigo 138 do CTN
dispõe sobre a inibição de aplicar a multa punitiva.
A posição da SRF e' de que o artigo 138 deve ser examinado em conjunto com o
artigo 161 do CTN, que dispõe que a multa moratória tem efeito compensatório pelo
retardamento na efetivação do pagamento.
[...]
Para a Administração Tributária, a multa moratória não é sanção punitiva, mas
apenas o ressarcimento pelo descumprimento do dever de pagar tributo no tempo exigido.
Além do mais, não há que se cogitar de denúncia espontânea, quando tributo pago
em atraso já havia sido anteriormente confessado em DCTF.
Pelo exposto, voto pela improcedência da Manifestação de lnconformidade e o
não reconhecimento do direito creditório pleito”.
Assim, passa-se a analisar cada uma das razões de decidir individualmente.

Da prescrição do direito ao crédito
A questão da aplicação da LC n. 118/2005 já encontra-se pacificada pelo STF em
sede de recurso repetitivo (RE n. 566.621/RS), de forma que a questão não demanda grandes
digressões.
Conforme a decisão do STF foi no sentido de que o termo inicial do prazo para
repetição de indébito, a partir de 09/06/2005, vigência da Lei Complementar 118/2005, era a data
da extinção do crédito pelo pagamento; já para as ações de restituição ingressadas até a vigência
dessa lei, dever-se-ia aplicar o prazo dos 10 anos, consubstanciado na tese dos 5 + 5 (cinco anos
para homologar e mais 5 para repetir).
A referida decisão aponta que o artigo 3o da Lei Complementar no 118/2005 só
produziram efeitos a partir de 9 de junho de 2005, com isso, repetições de indébito protocolados
em período anterior a essa data, gozam do prazo decenal (tese dos 5 + 5), contado a partir do fato
gerador da obrigação tributária.
Diante disso, a avaliação do prazo prescricional depende, tão somente, em
verificar se a data do pedido foi anterior à 09/06/2005, o que não se confirma, visto que a
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-001.997 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.017012/2005-38

transmissão do PER/DCOMP ocorreu apenas em dezembro daquele ano, conforme se verifica
abaixo:

Diante disso, não restam dúvidas de que o prazo decenal não se aplica ao presente
caso, não assistindo razão à recorrente quanto ao pedido de aplicação da tese dos 5+5.
Não obstante, entendo que a decisão da DRJ/JFA também não possa prevalecer
nos termos em que se apresenta. Isto porque a constatação de prescrição do direito da recorrente
é aplicada para o valor total do pedido, ainda que apenas parte dos fatos geradores em questão
estejam, de fato, prescritos.
Conforme se verifica pela planilha trazida no despacho decisório, os fatores
geradores ocorreram entre 14/07/1998 a 22/02/2005, senão vejamos:

Nestes termos, deve-se manter o entendimento de que houve prescrição das
multas recolhidas nos anos de 1998 e 1999, ao passo que deve-se reconhecer que as demais
(recolhidas entre 2003 e 2005) encontram-se dentro do prazo e, portanto, devem ter seu pedido
de restituição conhecido.

Da inaplicabilidade da multa em caso de denúncia espontânea

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-001.997 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.017012/2005-38

Uma vez ultrapassada a questão preliminar sobre a prescrição e constatada a
existência de pedido de crédito a ser parcialmente conhecido, cabe discutir o mérito sobre a
aplicabilidade da multa.
Tal como a questão anteriormente discutida, a discussão já se encontra pacificada.
O entendimento consolidado é de que a multa moratória tem caráter punitivo e, portanto, não
incide em casos em que reste configurada a denúncia espontânea realizada nos termos do art. 138
do CTN.
No entanto, chama a atenção o fato de que, no último parágrafo do voto do
acórdão, a DRJ/JFA apresenta, como razão completar para o indeferimento do pedido, a
constatação de que “além do mais, não há que se cogitar de denúncia espontânea, quando
tributo pago em atraso já havia sido anteriormente confessado em DCTF”.
Ora, caso tenha ocorrido confissão do débito em DCTF anteriormente ao
pagamento do tributo, não há, de fato, que se falar em denúncia espontânea. Ocorre que a
fiscalização, em despacho decisório é completamente silente a esta questão. Da mesma forma,
verifica-se que as DCTFs (originais e retificadoras) não encontram-se nos autos, de forma que a
conclusão da DRJ/JFA não pode ser confirmada em análise desse Conselho.
Diante disso, em respeito ao princípio da verdade material, bem como diante da
necessidade de que as decisões administrativas sejam devidamente fundamentadas, entendo ser
indispensável a realização de diligência para que as DCTFs sejam juntadas aos autos, de forma a
permitir a confirmação sobre o alegado pela DRJ/JFA sobre a configuração ou não da denúncia
espontânea.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital